Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o recorrente a pagar à autora o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
2. Na origem, a autora/recorrida ajuizou Ação de Danos Morais e Materiais em desfavor do Banco do Brasil pleiteando a responsabilização do réu pelo não acionamento do sistema de segurança, o que permitiu a realização de transações ilegítimas para estelionatários via PIX, no valor total de R$ 22.0000,00 (vinte e dois mil reais). Narra ter realizado 4 (quatro) transferências, todas no dia 08/10/2022, após receber diversas mensagens via Whatsapp de pessoa que se passava por sua filha e solicitava ajuda financeira para solucionar emergência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 49882523). Preparo regular (ID’s 49882526 e 49882527). Contrarrazões apresentadas (ID 49882531).
4. Em razões recursais, o banco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu ser a responsabilidade exclusiva da parte autora pois, por livre e espontânea vontade, realizou transferências bancárias em favor de terceiros.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. Resta clara a legitimidade passiva do réu, instituição bancária na qual a autora possui conta corrente e da qual foram realizadas as transferências. A análise acerca da responsabilidade pelos danos alegados é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A instituição financeira deixou de atender aos critérios de segurança ao possibilitar transferência bancárias que ultrapassam o limite de segurança da recorrida (R$ 5.000,00), em um curto período de tempo, e em final de semana
7. A Resolução 147/2021 do Banco Central, que trata das operações via PIX, prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais:
“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”
8. De outro lado, nota-se que a parte autora agiu com negligência ao atender a diversos pedidos de transferências bancárias, em um único dia e em valores consideráveis, que julgou terem partido de sua filha.
9. Diante dos fatos, evidente que o sucesso do golpe se deu tanto pela culpa da autora, ao agir sem a devida cautela, quanto do banco recorrente que descuidou da segurança de seus sistemas de segurança.
10. Comprovada a culpa concorrente, uma vez que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, deve o banco responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora. Sem fundamento para impor a compensação por danos morais.
11. Pelo exposto, a sentença deve ser reformada em parte para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o réu ao ressarcimento de R$ 50% dos prejuízos sofridos pela autora (R$ 11.000,00).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.